Tribunal: TJSP
Processo: 2258198-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.383 - fss
Registro: 2020.0000182603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO MEDEIROS GODOY, são embargados WALDIR DIAS
SANT'ANA e JOAMIR ALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.383 - fss
Embargos de Declaração n.o 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Fabio Medeiros Godoy
Embargados: Waldir Dias Sant'ana; Joamir Alves
Interessado: Reda Participações Societárias Ltda.
Comarca: São Paulo (32a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1079896-42.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Fabio de Souza Pimenta
VOTO N.o 43.383
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento

Execução de título extrajudicial Contrato de locação -
Exceção de pré-executividade rejeitada Possibilidade de
seu processamento quanto à matéria em discussão neste
processo.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravado. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 85/89
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada a fls. 592/593, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação, para que seja apreciada, em
primeiro grau, a exceção de pré-executividade, nos termos que constaram
do acórdão. Em embargos de declaração o agravado, ora embargante, argui,
em síntese, que há omissão no acórdão, tendo-se em conta o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.383 - fss
processamento da exceção de pré-executividade; que aplicável o REsp
1104900/ES, ou seja, da responsabilidade dos representantes da empresa
executada; violação ao art. 93, IX, da CF, violação ao art. 489 do
CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973;
art. 1.022 do CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à
qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no
processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a reforma da respeitável decisão e determinar
o processamento da exceção de pré-executividade, tendo-se em conta que
não houve pronunciamento por esta Corte de serem os agravantes partes
legítimas ou não para a execução em discussão, tal como constou da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.383 - fss
decisão ora agravada.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o agravado é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
O fato é que o agravado pleiteia a manutenção da
decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade formulado
pelos agravantes, ou seja, na realidade, o que pretende o embargante é o
reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser
buscado por meio dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir
eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de
inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais
apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão,
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito
Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258198-51.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.383 - fss
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator:
Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v.
u.). O inconformismo da parte
quando não presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio
de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 93, IX, da CF, bem como ao art. 489
do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica